Tribunal: TJDFT
Processo: 0702459-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702459-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA GRANJA LIMA DE VASCONCELOS APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANA PAULA GRANJA LIMA DE VASCONCELOS em face de sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, julgou improcedente o pedido, resolvendo o mérito do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a autora no pagamento de custas e honorários em 10% do valor da causa (ID 13588224). Opostos embargos de declaração (ID 29436923), foram rejeitados. Em suas razões recursais (ID 29436927) alega que a sentença baseou-se em contrato genérico, uma vez que a operadora não juntou o contrato assinado pela parte. Aduz que as regras contratuais tem que ser analisadas da forma mais benéfica ao consumidor e que a operadora não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito. Defende que o rol da ANS (Lei 9.961/2000) traz um referencial básico de assistências, sendo meramente exemplificativo. Assim, havendo prescrição médica é dever do plano de saúde promover o fornecimento do medicamento prescrito. Afirma que incumbe ao médico assistente a escolha do tratamento adequado, não cabendo a operadora de saúde a escolha do tratamento. Defende a condenação em reparação por danos morais devido à negativa abusiva. Requer a concessão da tutela de urgência para o restabelecimento da medicação prescrita. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a condenação em ressarcimento por danos morais e ao pagamento de honorários de sucumbência. Preparo comprovado (ID 29436929). Contrarrazões (ID 29436937) pelo desprovimento do recurso. Relatados, decido. A apelação, em regra, tem efeito suspensivo. Todavia, nas hipóteses do § 1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, dentre as quais se inclui a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, a decisão tem eficácia e começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Para a suspensão da eficácia da referida sentença, incumbe ao apelante demonstrar de forma inequívoca a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do que dispõe o § 4o, do artigo acima mencionado, a exemplo do que ocorre para a concessão do pedido de tutela provisória. A probabilidade do direito, para esses fins, corresponde a um juízo de verossimilhança, de quase certeza que se forma sobre uma determinada situação de fato ou de direito a partir de uma cognição sumária e superficial dos elementos de prova constantes dos autos. A apelante insurge-se quanto à sentença que revogou a decisão que concedeu a tutela de urgência e julgou improcedente de custeio do medicamento Denosumabe (Prolia), de forma contínua, aduzindo, em apertada síntese, que a operadora de saúde não pode escolher os tratamentos a serem dispensados e que o rol da ANS é meramente exemplificativo. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido formulado pela apelante. Constata-se, em uma análise superficial, que a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido inicial, revogou o provimento liminar (ID 29436923), que havia garantido a autora o fornecimento /custeio do medicamento Denosumabe (Prolia), sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00, limitada a R$60.000,00 (ID 29436875). Do exame dos autos, verifica-se que a apelante é beneficiária Contrato de Plano de Saúde Coletivo Empresarial (ID 22840747) e, apesar do seu quadro de saúde (IDs 29436859 e 29436860), o plano de saúde negou a cobertura sob o seguinte fundamento: Em atenção à sua solicitação de Validação Prévia de Procedimentos para o medicamento PROLIA POR NÃO CONSTAR DO ROL DA ANS. Após análise técnica do seu pedido, verificamos que não é possível a sua validação, pois consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS a obrigatoriedade de cobertura para o referido medicamento, tão somente, nos seguintes casos: na quimioterapia oncológica; durante a internação hospitalar; e quando necessário para a realização de procedimentos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. De acordo com a Cláusula de Cobertura do seu contrato, somente há cobertura para os procedimentos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, vigente à época do evento. (ID 29436863). Ressalte-se que o relatório do médico assistente (ID 29436860) esclareceu que a patologia apresentada decorre tratamento de quimioterapia realizado para o tratamento de câncer de mama. A apelada argumenta, em síntese, que o fornecimento de medicamentos restringe-se aos definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na Resolução Normativa no 428/2017 e seus anexos, sendo este rol taxativo. Contudo, o rol apresentado pela Resolução da ANS, conforme entendimento prevalente na jurisprudência, é, em regra, de natureza exemplificativa, não podendo impedir a realização do tratamento adequado, sob pena de ofensa ao próprio objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde do contratante. Sobre o tema, confiram-se os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OPERADORA CONSTITUÍDA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608/STJ. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MAMÁRIA COM METÁSTASE ÓSSEA. RECUSA INDEVIDA DE FORNECIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral, em virtude da negativa de fornecimento do medicamento Ibrance (Palbociclib 125 mg), prescrito para o tratamento de neoplasia mamária com metástase óssea. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (súmula 608/STJ). 3. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa. 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde mesmo a constituída sob a modalidade de autogestão de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. 5. Agravo interno no recurso especial conhecido e desprovido. (AgInt no REsp 1945118/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUTOR PORTADOR DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 85, § 11, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos. 3. A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 4. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma. 5. A jurisprudência do STJ orienta que a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1931815/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021) Nesse sentido, vale o destaque de julgados deste Tribunal de justiça: APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE DE VÁLVULA AÓRTICA. RESOLUÇÃO ANS N. 428/2017. ROL EXEMPLIFICATIVO. RISCO À SAÚDE DA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PEDIDO MANEJADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Às operadoras de plano de saúde constituídas, sob a modalidade de autogestão não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. 2. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. A previsão de cobertura para tratamento de determinada morbidade compreende também os meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura. 3. É abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura o fornecimento de medicamento recomendado por especialista, visando ao controle da doença e melhora dos sintomas da enferma, proporcionando-lhe maiores sobrevida global e taxa de controle da moléstia que lhe acomete. 4. O rol de procedimentos e eventos em saúde da RN n. 428/2017 da ANS é exemplificativo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da apelante ao custeio/fornecimento de medicamento, conforme prescrição médica idônea. 5. A negativa injustificada da Seguradora em autorizar o custeio do tratamento necessário ao pronto restabelecimento da paciente é apta a caracterizar ofensa aos seus direitos de personalidade, uma vez que prolonga injustamente o sofrimento da segurada, pondo em risco a sua saúde e/ou sobrevivência, configurando, assim, o dano moral. 6. Para a fixação do valor do dano moral deve-se considerar as circunstâncias do caso e a situação do ofendido, a condição econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. Não se conhece de pedido formulado em sede de contrarrazões (majoração do valor fixado a título de danos morais), haja vista desafiar recurso próprio, principal ou adesivo. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369876, 07004534720218070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , , Relator Designado:SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LYNPARZA (OLAPARIBE). ADENOCARCINOMA PAPILÍFERO SEROSO DE OVÁRIO DE ALTO GRAU. ROL DA ANS. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei no 9.656/98, aplicável ao caso, excepciona os medicamentos antineoplásicos orais das coberturas facultativas (art. 10, VI, c/c art. 12, inciso I, alínea 'c', e inciso II, alínea 'g'), de modo que esses estão inseridos nas exigências mínimas estipuladas no art. 12 daquela legislação, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. 2. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde. 3. O julgamento do RESP no 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. 4. Nesse contexto, não havendo por parte do convênio cláusula que exclua o tratamento da doença, deve prevalecer a prescrição médica, necessária à recuperação do paciente. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1371244, 07098586220218070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, presente se mostra a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, bem como o risco de dano grave, pois a autora apresenta grave doença, que exigem intenso e constante tratamento, sendo certo que a suspensão o fornecimento do medicamento poderá comprometer a sua incolumidade física. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, para que seja mantida a decisão liminar que deferiu a tutela de urgência e, em consequência, a manutenção do fornecimento do medicamento Denosumabe (Prolia), enquanto houver prescrição médica e até o julgamento do mérito do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, D.F., 1o de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator